Tribunal: STF
Processo: Rcl 60718
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Nacional de Saúde - FUNASA propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 193-05.2020.5.14.0000, alegando descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Segundo narra, o órgão reclamado julgou improcedente ação rescisória proposta em face de demanda em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação indenizatória decorrente de intoxicação do trabalhador por agentes biológicos nocivos à saúde.



    Sustenta que, de acordo com o decidido na ADI 3.395, a competência para o processamento do feito originário seria da Justiça Comum, considerado o envolvimento de servidor público estatutário.



    Pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    2. O órgão reclamado indeferiu o pedido formulado em ação rescisória, nos seguinte termos:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL RELACIONADA A PERÍODO ANTERIOR À MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRETENSÃO DESCONSTITUTTIVA AMPARADA NO ART. 966, II E V, DO CPC/15. CORTE RESCISÓRIO INDEVIDO. 1. Trata-se de pretensão desconstitutiva amparada no art. 966, II e V, do CPC/15 e dirigida contra o v. acórdão proferido pelo eg. TRT da 14ª Região que, com fundamento na Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1/TST, manteve a r. sentença que declarou a competência da Justiça do Trabalho para examinar pretensão relacionada a período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário (Lei 8.112/90), qual seja, pagamento de indenização por dano moral e material decorrente de doença profissional causada por exposição ao pesticida DDT. Há registro no v. acórdão rescindendo de que o contato com o pesticida DDT ocorreu dentro do período em que a relação era regida pela CLT. 2. O eg. Tribunal Regional, prolator da decisão recorrida, acolheu a preliminar de não cabimento da ação rescisória arguida pelo Réu e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no Tema 136 da Tabela de Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), explicitando que, à época da prolação do acórdão rescindendo, inexistia posicionamento em torno da incompetência da Justiça do Trabalho para examinar pedido relacionado ao período anterior à transmudação do regime, de celetista para estatutário. 3.Em pesquisa feita ao sítio eletrônico do STF, verifica-se que à época da prolação do v. acórdão rescindendo (26/06/2018), a jurisprudência da Suprema Corte se apresentava uniforme quanto à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário. 4.O próprio Tribunal Pleno, quando da apreciação do Tema 928 da Tabela da Repercussão Geral (ARE ARE 1001075 RG/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes), publ. 01/02/2017), reafirmou a jurisprudência no sentido de que "compete a Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário". 5.Apenas em momento posterior à prolação do v. acórdão rescindendo, é que se constata a existência de precedente da Suprema Corte, em caso idêntico, em sentido diverso (Rcl 31026 AgR, pub. 18-02-2020). 6.Ainda que a Autora afirme que referido julgado apenas corrobora a viabilidade de sua pretensão desconstitutiva fundada no art. 966, II e V, do CPC/15, o fato é que o julgado rescindendo, à época de sua prolação, estava em harmonia não apenas com a OJ 138 da SBDI-1 desta Corte, mas, também, com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo (ARE 1001075 RG), de forma que não há como se alterar a decisão recorrida que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base na tese fixada no julgamento do Tema 136 da Tabela de Repercussão Geral (RE nº 590.809); "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente". 7. Em situações como a dos autos, a Suprema Corte entende aplicável a Súmula 343/STF, ainda que a discussão no feito tenha natureza constitucional (AR 2572 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado PUBLIC 21-03-2017). Recurso ordinário conhecido e desprovido. 



    Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado negou o pedido com fundamento no entendimento firmado no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE n. 590.809), segundo o qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente."



    Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADI 3.395, que trata da competência da Justiça do Trabalho para demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente